Tribunal: STF
Processo: AI 690848
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE
   CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA.
1.      É devido aos
   depositantes em caderneta de poupança o direito à correção
   monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início
   do período contratual.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.